Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710883-97.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: SIDNEI DE SOUZA NASCIMENTO DESPACHO Esta Presidência (ID 6302407) inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1.002, da sistemática da recursos repetitivos (REsp 1.740.911/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (Relator Min. MOURA RIBEIRO, DJe 22/8/2019). Por sua vez, o acórdão recorrido, em sede de embargos de declaração, assentou que (ID 5428341): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTENCIA DO COMPRADOR - ARRAS CONFIRMATÓRIAS - RETENÇÃO - NÃO CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - OMISSÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1 - O valor relativo ao sinal deverá ser computado no montante dos valores pagos, uma vez que não se admite a cumulação da retenção das arras confirmatórias com a cláusula penal prevista no contrato, no caso de rescisão por culpa do comprador 2 - Em razão da não manifestação quanto ao termo inicial da incidência de juros, necessário sanar o vício. Analisada a irresignação, sem redundar em modificação no v. acórdão vergastado, mantenho a sentença no ponto em que determinou que os juros de mora incidam a partir da citação. 3 - Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega omissão, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal. 4 - Embargos parcialmente acolhidos para sanar a omissão sem modificação do julgado. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014